Tribunal: STF
Processo: RE 82284
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 895, II, DO CPC/39,
SOBRE DISPENSAR-SE INDAGAÇÃO DO CONSILIUM FRAUDIS, - CURADOR À LIDE.
CASO EM QUE OCORREU A INTERVENÇÃO DO CURADOR DE FAMILIA. NULIDADE -
INEXISTENTE. AUSÊNCIA, AINDA, DE OFENSA AO ART. 289 DO CPC/39 E AO
ART. 530, I, DO CC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.